Tribunal: TJBA
Processo: 8034788-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034788-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO DO CONSUMIDOR
. DIREITO À SAÚDE.
LIMINAR DESCUMPRIDA PELA PARTE AGRAVANTE.
NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE
DAS ORDENS JUDICIAIS
. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE NÃO IMPEDIRAM O DESCUMPRIMENTO DA
S DECISÕES.
RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos autos do processo de nº 8176021-02.2022.8.05.0001, o D.
Juízo
da instância inicial
, após determinação para cumprimento de diligências (ID 337278155) e regularização formal do feito, deferiu em 28/03/2023 a tutela de urgência para que a Agravante
“no prazo de quarenta e oito horas, adote providências no sentido de fornecer a cirurgia de que o segurado necessita, segundo relatório médico de ID. 359186268, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de apuração de responsabilidade e cominação da multa prevista no art. 77, §2°, do CPC”.
(ID 377666401).

2
.
Contra a decisão acima elencada, foi i
nterposto recurso de Agravo de Instrumento, cujo número é 8021110-98.2023.8.05.0000
e
em 25/04/2023 foi indeferido o efeito suspensivo (ID 43811229), mantendo, por lógica, os efeitos da tutela de urgência.

3.
Desde então, o Nobre Julgador
de primeiro grau
emitiu sucessivas ordens para garantir efetividade
s

às
determinações judiciais deferidas tanto perante o Juízo
a quo
quanto por este Juízo
ad quem
, todas infrutíferas, como visualizado nos autos da demanda inicial.

4.
Nesse contexto, i
rretocável a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou o bloqueio de ativos da Agravante para garantir a efetividade das ordens judiciais, uma vez que torna-se inconcebível que, a empresa Recorrente, com alicerce em parecer unilateral, por vontade própria e conclusão de Junta Médica vinculada
à
sua composição jurídica, entenda, que pode adotar as medidas internas para obstar decisão judicial, sem que para isso possua, frise-se, amparo judicial.

5.
A
decisão da penhora de valores nas contas da Agravante para consolidar a tutela deferida em 28/03/2023 deve prosseguir com seus efeitos, uma vez que amparada no art. 139, VI c/c art. 297, parágrafo único, ambos do CPC.

6.
Frise-se, por oportuno, que no caso dos autos
encontra-se em jogo o direito à vida e
a
saúde d
a
parte A
gravad
a. Portanto, mantida a decisão.

7
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8176021-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VASCONCELOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto
da relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora